Tribunal: TJDFT
Processo: 0701525-27.2016.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. TERMO INICIAL DOS JUROS A PARTIR DA CITAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA DAS HIPÓTESES DOS ART. 1.022 DO CPC E ART. 48, DA LEI 9.099/95. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Cuida-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão n 1266419 ao fundamento de omissão e contradição quanto ao termo inicial de incidência de juros moratórios. Requer integração do acórdão para incidência de juros moratórios a partir do trânsito em julgado da sentença.
2. Conheço dos Embargos de Declaração interpostos pela ré (Id18374931) por ser tempestivo. Todavia, sua rejeição é medida que se impõe, visto que não configuradas as hipóteses do art. 48 da lei 9.099/95, nem do art. 1.022 do CPC/2015 (omissão, contradição, obscuridade ou erro material).
3. A alegação de omissão e contradição formulada pela embargante não prospera, tendo em vista que a lide versa sobre inadimplemento contratual quanto ao prazo para entrega das chaves, cláusula expressamente prevista no contrato em discussão, cujo regramento está disciplinado no art. 405 do Código Civil.
4. O inadimplemento contratual praticado pela ré e discutido nos autos não guarda relação com o Tema 1002 firmado em recurso repetitivo pelo Superior Tribunal de Justiça e tem por escopo a modificação do contrato e constituição de nova situação através da decisão judicial, cuja redação dispõe: nos compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias anteriores à Lei no 13.786/2018, em que é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão (Resp 1740911/DF, Relator Min. Moura Ribeiro – Segunda Seção, julgado em 14/08/2019, partes: Conceito – Consultoria, Projetos e Representações Ltda versus Otto Frederico Nepomuceno Valadares).
5. Embargos de declaração CONHECIDOS e REJEITADOS. Acórdão lavrado na forma do art. 46, da Lei 9.099/95.